Tribunal: TJDFT
Processo: 0745813-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ASTREINTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da executada e determinou a expedição de alvará de levantamento. A agravante requer a reforma da decisão, a fim de determinar anulação da ordem de bloqueio de R$ 5.000,000 a título de multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ordem de bloqueio de valores e a expedição de alvará foram realizadas conforme os dispositivos do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio de valores por meio de penhora é realizado pelo juiz a requerimento da parte exequente, conforme CPC, art. 854.
4. No caso, resta incontroverso que há pedido expresso do exequente para conversão da obrigação de fazer em bloqueio nas contas bancárias da empresa ré ante o descumprimento de decisão judicial.
5. Intimada previamente a executada, e não cumprida a determinação judicial pelo prazo de 10 dias, correto o bloqueio de valores da conta corrente da devedora, a título de astreinte, com a determinação de levantamento do alvará em favor do exequente, nos termos art. 537 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O bloqueio de valores e a expedição de alvará são medidas adequadas para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, diante do descumprimento da determinação judicial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, art. 300 e art. 537.